Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727606-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIANA ALVES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 67244318 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Luciana Alves de Paulo, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante. Sustenta, em resumo, que não pode prevalecer a r. decisão agravada, que acatou o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de astreintes, por 13 dias de atraso no cumprimento da tutela de urgência deferida em favor da Agravada. Defende que o atraso foi de apenas 2 dias, o que acarretaria uma multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que também seria excessivo, uma vez que o fornecimento do medicamento à Agravada ocorreu da forma mais rápida possível. Aduz que o valor das astreintes não pode gerar enriquecimento indevido da parte favorecida, podendo ser revisto a qualquer tempo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do deste recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos autos do Processo no 0713121-61.2019.8.07.0020, a Agravante foi intimada da decisão de deferimento da tutela de urgência em 28/9/19 (ID 14993155 dos referidos autos) e, assim, tinha até o dia 1o/10/19 para cumprir a medida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No dia 4/10/19 a Agravada peticionou nos autos, mencionando que até aquela data a ora Agravante, embora tivesse comunicado a autorização do fornecimento do fármaco, não havia prestado os esclarecimentos necessários para efetivar a terapia (ID 14993158 dos referidos autos). Após, a Autora informou o cumprimento integral da tutela de urgência em 14/10/19 (ID 14994362 dos referidos autos). Essa circunstância, contudo, não afasta a conclusão de que a imposição das astreintes atingiu a finalidade, na medida em que a Agravante, embora com atraso de 2 dias admitido nas razões recursais, adotou as providências necessárias ao pleno cumprimento da tutela deferida. Registre-se inexistir nos autos informações de que o atraso ocorrido, seja o admitido pela Agravante, seja o indicado no cumprimento de sentença, tenha gerado algum prejuízo irreparável à Agravada. Considere-se que a Agravante vem arcando com os custos do tratamento, que, conforme exposto no v. acórdão (ID 68148423 dos autos de origem), atinge o valor de R$ 58.744,00. E, ainda, que a Agravada obteve indenização por danos morais no importe elevado de R$ 10.000,00. Diante desse contexto, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento da execução poderá gerar prejuízo à Devedora, com a constrição de valores. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator